Tribunal: TJDFT
Processo: 0701084-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0701084-28.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MICHEL DE SOUZA LIMA AGRAVADO: TIM CELULAR SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 13747537) interposto por MICHEL DE SOUZA LIMA em face da decisão proferida pelo Juiz de Direito da Vigésima Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos de ação de conhecimento movida pelo agravante em desfavor de TIM CELULAR S.A., facultou ao autor o requerimento de eventual cumprimento de sentença. Eis o teor do r. decisório combatido (ID 13744507 – pg. 56 e ID 13744494) Nada a prover quanto à impugnação do ID 49648515, uma vez que a decisão do ID 42367550 determinou que, em caso de valor remanescente do débito, compete ao autor requerer o cumprimento de sentença. Expeça-se alvará a favor do autor para levantamento da quantia depositada no ID 30001749, por se tratar de quantia incontroversa. Aguarde-se o prazo de 15 dias para eventual pedido de cumprimento de sentença, acompanhado de planilha atualizada do débito com o abatimento do depósito levantado nos autos. Em relação à obrigação de fazer, compete ao autor comprovar documentalmente o descumprimento da ordem judicial após a intimação pessoal efetivada em 15/7/2019. Sem manifestação, arquivem-se. Intimem-se. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela autora contra a decisão de ID 49840478 proferida nos autos, por meio dos quais alega haver contradição e omissão no julgado. Decido. Recebo os presentes embargos, por vislumbrar a presença dos pressupostos que norteiam sua admissibilidade. Quanto ao mérito, prescreve o art. 1.022 do CPC: "Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material". No tocante à existência de omissão, deve-se observar que o julgador não está obrigado a se pronunciar individualmente sobre todos os pontos e dispositivos legais mencionados pelas partes, mas apenas em relação àqueles que julgar contundentes o suficiente para influir no provimento jurisdicional que se reclama. A contradição, tal qual prescrita na norma processual, ocorre nas hipóteses de divergência interna do julgado. Em outras palavras, divergência interna entre seus fundamentos ou entre os fundamentos e o dispositivo, de modo que a afirmação de uma, por lógica jurídica, significará a negação da outra. Acerca do instrumento recursal ora manejado, trago à baila um trecho do voto proferido pelo ilustre Desembargador Relator Sandoval Oliveira: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. 1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento interposto em face de decisão monocrática que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela. 2. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de contradição, omissão ou obscuridade. 3. A discordância quanto à fundamentação expendida no acórdão resistido deve ser deduzida por meio da via adequada, não se prestando os embargos de declaração para buscar o reexame da matéria. 4. As questões deduzidas em sede de embargos de declaração se mostram suficientemente debatidas para fins de prequestionamento. 5. Recurso conhecido e desprovido.CONHECIDO. IMPROVIDO. UNÂNIME.(Acórdão n.1025547, 07037760520178070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 21/06/2017, Publicado no DJE: 27/06/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) In casu, não existe o suposto vício alegado pela parte embargante, uma vez que a decisão abordou claramente que compete ao autor requerer o cumprimento de sentença,, acompanhado de planilha atualizada do débito com o abatimento do depósito levantado nos autos. Em relação à obrigação de fazer, compete ao autor comprovar documentalmente o descumprimento da ordem judicial após a intimação pessoal efetivada em 15/7/2019. Visa a parte, na verdade, a modificação do julgado, motivo pelo qual concluo que maneja recurso inadequado. Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, mantendo íntegro o ato judicial impugnado. Aguarde-se o trânsito em julgado da sentença. Intimem-se Inconformado, expõe o recorrente, em suma, a necessidade de se processar o valor remanescente por meio de impugnação, sem necessidade de deflagrar o cumprimento de sentença. Requer a concessão de liminar para que seja atribuído efeito suspensivo ao recurso, afastando-se a possibilidade de arquivamento do feito. É o relato do essencial. Pretende o agravante a obtenção de liminar e posterior reforma da decisão que rejeitou a impugnação ofertada e facultou o início da fase executiva. Estabelece o parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. Na espécie, não se verifica a possibilidade de o recorrente vir a experimentar dano algum em decorrência da r. decisão combatida, porquanto o douto Magistrado condicionou o arquivamento do feito à ausência de manifestação da parte. Logo, se somente após a preclusão a decisão poderá ser concretizada, ressai o raciocínio de que a manutenção do decisum até o julgamento da questão de fundo do presente agravo em nada prejudicará a recorrente. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, consoante o art. 1.019, inc. II, do Código de Processo Civil. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador